Tribunal: TJMT
Processo: 1001923-42.2020.8.11.0008
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001923-42.2020.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[FRANK OLIVEIRA LOPES DE MORAIS - CPF: 050.762.111-55 (APELADO), MONICA LOPES DE ALMEIDA - CPF: 054.712.271-31 (ADVOGADO), TANGARA COMERCIO DE MOTOS LTDA - CNPJ: 21.358.626/0001-44 (APELANTE), VALMIR DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 767.229.101-72 (ADVOGADO), TANGARA COMERCIO DE MOTOS LTDA - CNPJ: 21.358.626/0001-44 (APELANTE), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELANTE), NEY JOSE CAMPOS - CPF: 452.371.746-04 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELANTE), DANIEL CAMPOS MARTINS - CPF: 077.306.266-16 (ADVOGADO), BEATRIZ MARTINS DE SOUZA - CPF: 049.943.221-55 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU AMBOS OS RECURSOS.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PRELIMINAR ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA - CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE BEM MÓVEL DURÁVEL USADO - VÍCIO DE PRODUTO NÃO SANADOS - RESTITUIÇÃO DA QUANTIA PAGA - POSSIBILIDADE - RESCISÃO DO CONTRATO - ARTIGO 18 DO CDC – RESCISÃO CONTRATUAL - DESFAZIMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO - CONSEQUÊNCIA LÓGICA – DANOS MATERIAIS – DEMONSTRADOS – DANO MORAL - ATO ILÍCITO – EXISTÊNCIA – EXPECTATIVA FRUSTADA DO CONSUMIDOR – DANO MORAL CARACTERIZADO – PEDIDO DE MINORAÇÃO DA CONDENAÇÃO POR DANO MORAL – IMPOSSIBILIDADE - VALOR FIXADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS DENTRO DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA - RECURSOS DESPROVIDOS.

O Código de Defesa do Consumidor consagrou a responsabilidade solidária daqueles que participam da cadeia de fornecedores pelos vícios que o produto vier a apresentar.

Não tendo a empresa sanado o vício do produto no prazo legal, é facultado ao consumidor o direito potestativo de pleitear a rescisão do contrato e a restituição da quantia paga, nos termos do art. 18, §1º, I, do CDC.

O fato de o consumidor levar por diversas vezes o veículo para o conserto não pode ser considerado meros dissabores, restando configurado a materialização do dano moral.

A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais deve sopesar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes, o caráter compensatório e punitivo da indenização.

Se o valor fixado a título de dano moral se mostra justo, moderado e razoável, atende aos escopos da condenação, especialmente aquele de não se constituir em fator de enriquecimento ilícito e servir de reprovação e prevenção à conduta lesiva, não há que se falar em modificação.

Nos casos de responsabilidade contratual, os juros moratórios devem ser aplicados a partir da citação, “ex vi” do art. 405 do CC. Precedentes do STJ.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação interpostos por TANGARA COMERCIO DE MOTOS LTDA e AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., contra a r. sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível da comarca de Barra do Bugres/MT, que nos autos da Ação de rescisão contratual c/c restituição de valores e indenização por danos materiais e morais nº 1001923-42.2020.8.11.0008 movida por FRANK OLIVEIRA LOPES DE MORAIS, condenou as requeridas a ressarcirem ao requerente o montante de R$ 17.000 (dezessete mil reais), referentes ao valor da entrada do contrato de compra e venda da motocicleta, devidamente corrigido pelo INPC desde a data do desembolso, que no caso é a data da tradição da motocicleta dada como entrada pelo autor à Concessionária, com incidência dos juros moratórios desde a data da citação, sendo 11/02/2021 (ID. 48835097), na proporção de 1% ao mês; condenar as requeridas a restituírem ao requerente o montante de R$ 2.618,37 (dois mil seiscentos e dezoito reais e trinta e sete centavos), referentes às parcelas pagas ao Banco Financiador até o ajuizamento da ação, devidamente corrigidos pelo INPC, desde a data do desembolso das parcelas, com incidência dos juros moratórios desde a data da citação, sendo 11/02/2021 (ID. 48835097), na proporção de 1% ao mês; pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), que deve ser corrigido pelo INPC a contar do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros de mora de 1% a contar da citação, em razão da relação contratual. Por fim, condenou as requeridas no pagamento dos danos materiais no importe de R$ 645,22 (seiscentos e quarenta e cinco reais e vinte e dois centavos), que deverá ser corrigido pelo INPC, bem como ser acrescido de juros de mora, de 1% ao mês, ambos desde o dia do efetivo prejuízo, ou seja, desde as datas de cada desembolso. Determinou que o Banco Réu suspenda a cobrança quanto as parcelas vincendas do financiamento do veículo em questão, abstendo-se de incluir o nome da autora junto a órgãos de proteção ao crédito, sob pena de multa fixa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), para o caso de descumprimento. Por fim, determinou a devolução do veículo/motocicleta à primeira requerida TANGARA COMERCIO DE MOTOS LTDA, consignando que o veículo já se encontra na posse da referida empresa, por força da decisão de tutela de urgência proferida no despacho inicial; dispensando, desde já, o autor de efetuar os depósitos em Juízo dos valores das parcelas do contrato de financiamento, com o consequente afastamento da mora, nos termos da fundamentação acima, e do item 06 deste dispositivo.

A primeira apelante em suas razões (Id. 138609747) alega que a r. sentença deve ser reformada, uma vez que a Instituição Financeira recorrente atuou como mero agente financeiro, não sendo de modo algum responsável pelos fatos narrados; bem como, que o recorrido celebrou dois contratos, quais sejam, compra e venda junto ao primeiro requerido e financiamento do valor junto ao Apelante.

Argumenta que a sentença, como posta, ofende o artigo 186 do Código Civil, uma vez que não há no caso concreto, devendo ser afastado o dever de responsabilizar.

Requer a reforma da sentença de primeiro grau, para julgar improcedentes os pedidos iniciais; como argumentação, admitindo-se por mera alegação uma suposta possibilidade de condenação, requer desde já, pela fixação da verba indenizatória em patamar condizente com as peculiaridades do caso vertente, atentando-se aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e vedação ao enriquecimento sem causa; A alteração do marco inicial de contagem de juros moratórios.

Já a segunda apelante em seu apelo (Id. 138609750), alega que a r. sentença merece reforma, sob fundamento, de que inexiste qualquer prova segura da prática de ato ilícito por parte da ré, é o que fica elucidado examinando as provas argumentadas em sede de contestação de Id.59601930, pleiteada pela parte requerida.

Salienta que, não deve prosperar tal decisão uma vez que o requerente usou de uma troca como pagamento uma motocicleta dada como entrada pelo autor à Concessionária, para mais, deve ser levado em consideração o valor de mercado no momento da citação da motocicleta qual esteja fixada na tabela FIPE.

Aduz que, a alegação de que o veículo apresentou defeito “com menos de uma semana”, não merece prosperar, tendo em vista que o fato ocorreu em data diversa da alegada na exordial, conforme se depreende da ordem de serviço nº 0000015392 (doc. Anexo) a referida falha no pisca e buzina ocorreu no dia 15/08/2020, indo de frente a alegação da parte autora de que com menos de uma semana a motocicleta apresentou defeito.

Afirma a apelante que em nenhum momento se negou de prestar assistência ao cliente, visto que prontamente realizou os devidos reparos; bem como, na data da celebração do contrato, fora confeccionado termo de vistoria, sendo que, não foi constatado nenhuma avaria no veículo. (doc. Anexo)

Acrescenta que embora o reclamante tenha demonstrado que houve problemas no veículo não há como se chegar à conclusão de que estes defeitos existiam quando da aquisição do veículo, pois a simples juntada de orçamentos, não é suficiente a basear tal conclusão.

Por fim, alega a apelante, que agiu de acordo com as normas que regulam todos os seus procedimentos, sem nenhuma intenção de lesar ou prejudicar a parte autora. Ausentes, portanto, a ação lesiva, o dano, o nexo de causalidade e a culpa da demandada, que não poderá ser condenada a uma indenização por danos morais por apenas ter seguido a legislação vigente.

Requer seja o presente Recurso de Apelação conhecido e provido para reformar totalmente a sentença e julgar improcedentes os pedidos na inicial; Subsidiariamente, caso entenda pelo arbitramento de danos morais que seja fixando a indenização de forma moderada, de modo a evitar o enriquecimento ilícito da parte contrária se atendendo, sobretudo aos critérios da razoabilidade e equidade.

Contrarrazões. (Id. 138609756)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, tratam-se de recursos de apelação interpostos por TANGARA COMERCIO DE MOTOS LTDA e AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., contra a r. sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível da comarca de Barra do Bugres/MT, que nos autos da Ação de rescisão contratual c/c restituição de valores e indenização por danos materiais e morais nº 1001923-42.2020.8.11.0008 movida por FRANK OLIVEIRA LOPES DE MORAIS, condenou as requeridas a ressarcirem ao requerente o montante de R$ 17.000 (dezessete mil reais), referentes ao valor da entrada do contrato de compra e venda da motocicleta, devidamente corrigido pelo INPC desde a data do desembolso, que no caso é a data da tradição da motocicleta dada como entrada pelo autor à Concessionária, com incidência dos juros moratórios desde a data da citação, sendo 11/02/2021 (ID. 48835097), na proporção de 1% ao mês; condenar as requeridas a restituírem ao requerente o montante de R$ 2.618,37 (dois mil seiscentos e dezoito reais e trinta e sete centavos), referentes às parcelas pagas ao Banco Financiador até o ajuizamento da ação, devidamente corrigidos pelo INPC, desde a data do desembolso das parcelas, com incidência dos juros moratórios desde a data da citação, sendo 11/02/2021 (ID. 48835097), na proporção de 1% ao mês; pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), que deve ser corrigido pelo INPC a contar do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros de mora de 1% a contar da citação, em razão da relação contratual. Por fim, condenou as requeridas no pagamento dos danos materiais no importe de R$ 645,22 (seiscentos e quarenta e cinco reais e vinte e dois centavos), que deverá ser corrigido pelo INPC, bem como ser acrescido de juros de mora, de 1% ao mês, ambos desde o dia do efetivo prejuízo, ou seja, desde as datas de cada desembolso.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos de apelação ora interpostos.

Passo a analisá-los conjuntamente.

Inicialmente, consigno que a primeira apelante é parte legitima para compor o polo passivo da demanda e por ser o

agente financeiro do negócio, possui responsabilidade solidaria sobre os fatos narrados na inicial; eis que evidente seu interesse legal e econômico, bem como as respectivas obrigações.

A propósito:

“Há responsabilidade solidária de todos os integrantes da cadeia de fornecimento por vício no produto adquirido pelo consumidor, aí incluindo-se o fornecedor direto (
in casu
, a concessionária) e o fornecedor indireto (a fabricante do veículo). Precedentes: REsp 1684132/CE, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/10/2018, DJe 04/10/2018”.

Portanto, a autuação da apelante, na qualidade de interveniente interessada na compra e venda do bem objeto da presente ação; deve figurar no polo passivo da ação.

Passo à análise das demais questões.

A controvérsia devolvida a esta Instância Recursal refere-se ao vício do produto comercializado entre as partes, bem assim quanto à caracterização de danos morais, em razão do alegado ato ilícito praticado pela requerida.

Inicialmente, cumpre esclarecer ser indene de dúvidas a natureza consumerista da relação jurídica existente entre a autora e a empresa ré.

Dispõe o art. 14, caput, do CDC, com efeito:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

E, nos termos do artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade do fornecedor de produtos de consumo não se submete à apuração de culpa nos casos de vício do produto:

“Art. 18. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com a indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas. ”.

Ademais, cumpre dizer que o parágrafo primeiro do citado art. 18, estabelece que, não sendo o defeito sanado no prazo de trinta dias, cabe ao consumidor optar pela substituição do bem, restituição da quantia paga ou abatimento proporcional do preço, in verbis:

§ 1° Não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha:

I - a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso;

II - a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos;

III - o abatimento proporcional do preço.

Diante as provas dos autos, ei por bem reconhecer o vício apresentado pelo veículo (Marca: YAMAHA, Modelo: YZF R-6 600, Ano/Modelo:2010/2010, Cor: BRANCA, Combustível: GASOLINA, Chassi: JYARJ16E5AA020605, Placa: GRT1977, Renavam 254436480, pelo valor de R$ 32.000,00 (trinta e dois mil reais), sendo uma entrada no valor de R$17.000,00 (dezessete mil reais), e R$ 15.000,00 (quinze mil) parcelado em 36 vezes, mediante contrato de alienação fiduciária em garantia firmado perante a 2ª requerida, conforme se observa através da Cédula de Crédito Bancária emitida por Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A), adquirido na data de 15/07/2020 pelo recorrente, vindo apresentar defeitos em 21/07/2020; 14/09/2020 que não foram solucionados em tempo hábil.

O Apelado ficou privado do uso de sua motocicleta, pois a moto encontra-se nas despensas da Apelante, toda a situação por conduta exclusiva da Apelante, sendo patente que os transtornos ocasionados pelo defeito do veículo, que impediu sua utilização, bem como a inércia da revendedora em resolver efetivamente o problema causado ao Apelado, suplantam o mero aborrecimento.

Nessa esteira, a concessionária não promoveu os reparos no prazo indicado no Código de Defesa do Consumidor, nascendo para a autora/apelante o direito à restituição da quantia paga prevista no art. 18, §1º do CDC.

A propósito:

EMENTA: VEÍCULO NOVO - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - INCIDÊNCIA - RESCISÃO COM REPETIÇÃO INTEGRAL DE VALORES - RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DO FABRICANTE E DA CONCESSIONÁRIA - ART. 18 DA LEI N. 8.078/90 - VÍCIO COMPROVADO - DEFEITO NÃO SANADO DENTRO DO PRAZO LEGAL - DANOS MORAIS - CONFIGURAÇÃO - QUANTUM - MANUTENÇÃO - ASTREINTES - DEPÓSITO JUDICIAL GARANTIDOR DA OBRIGAÇÃO - INAPLICABILIDADE. (...). Tendo sido oportunizado à concessionária e ao fabricante solucionarem defeitos persistentes em veículo novo, especialmente relacionados a infiltração e em sistema elétrico, e não sendo os mesmos corrigidos tempestivamente, nasce para o consumidor o direito à rescisão e à reparação conforme incisos do § 1º do art. 18, do Código de Defesa do Consumidor. (...). (TJMG - Apelação Cível 1.0701.10.027480-5/003, Relator(a): Des.(a) Sérgio André da Fonseca Xavier, 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 29/09/2020, publicação da súmula em 29/09/2020 - g.n.).

APELAÇÃO CÍVEL - COMPRA E VENDA DE VEÍCULO ZERO KM - ANOMALIAS NA PINTURA - DEFEITO DE FABRICAÇÃO - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA CONCESSIONÁRIA - CADEIA DE FORNECEDORES - RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO - ARTIGO 18, § 1º, DO CDC - VALOR INFORMADO NA TABELA FIPE - IMPOSSIBILIDADE - FACULDADE DO CONSUMIDOR - VÍCIO NÃO SOLUCIONADO NO PRAZO LEGAL - DANO MORAL - QUANTUM. (...). 2. Verificado o defeito do veículo, não reparado no prazo máximo de 30 dias, é faculdade do consumidor optar pela restituição do valor pago, substituição do produto ou abatimento do preço, conforme preceitua o art. 18, § 1º do CDC. (...). (TJMG - Apelação Cível 1.0134.13.014707-4/001, Relator(a): Des.(a) Maurílio Gabriel, 15ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 04/11/2021, publicação da súmula em 19/11/2021 - g.n.).

Por certo, ao comprar um veículo seja novo ou usado, o consumidor tem a expectativa de que o produto esteja apto para ser utilizado, razão pela qual a persistência dos vícios compromete a qualidade do produto.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA - VÍCIO DO PRODUTO - LEGITIMIDADE PASSIVA - DECADÊNCIA - VEÍCULO 0 KM - DEFEITOS PERSISTENTES - PROVA - RESTITUIÇÃO DA QUANTIA PAGA. (...). O consumidor de automóvel novo (0 km), que apresenta defeitos persistentes, é alcançado pelo vício do produto, pelo que legítima a sua pretensão de restituição imediata da quantia paga. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.21.185972-3/001, Relator(a): Des.(a) Saldanha da Fonseca, 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 18/11/2021, publicação da súmula em 22/11/2021 - g.n.).

Ademais, não restou comprovado nos autos, que os defeitos advieram do mau uso do comprador, ou simplesmente pelo desgaste natural do bem, pois, ainda que se trate de veículo usado, é de responsabilidade do vendedor advertir o consumidor acerca de possíveis defeitos, sob pena de violação aos deveres de lealdade e boa-fé inerentes às relações de consumo, considerando que o consumidor nutre legítima expectativa de estar comprando um automóvel em perfeitas condições de uso, apesar de não ser novo.

Portanto, uma vez comprovada a existência e persistência de vícios no produto, e tendo o autor/apelante escolhido pela restituição do valor, outra decisão não cabe senão determinar que as apelantes devolvam a importância paga pelo negócio.

Nesta oportunidade, é imperioso destacar que, embora o contrato de financiamento seja distinto do contrato de compra e venda, vejo que, no caso em apreço, o contrato de financiamento foi pactuado apenas para possibilitar a aquisição do veículo.

Quanto ao dano moral, não restam dúvidas de sua ocorrência. Afinal, não se trata de simples descumprimento de contrato; mas sim de frustração legítima decorrente de vários defeitos apresentados em veículo logo nos primeiros dias de uso após a data da aquisição (ordens de serviços em anexo), o autor levou o veículo mais de duas vezes ao conserto, em razão de vicio oculto
, não se apresentando próprio para consumo.

Nessa linha, não tendo as requeridas sanado o vício apresentado pelo veículo recém adquirido, mesmo após as diversas intervenções, torna-se impositiva a reforma da r. sentença que determinou a resolução do contrato de compra e venda, com a restituição do valor pago, ao teor do que dispõe o art. 18, §1º, do CDC.

É o entendimento:

“RECURSOS ESPECIAIS. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. VEÍCULO DE LUXO. ZERO KM, VÍCIO DE QUALIDADE. PINTURA. VARIAÇÃO INDEVIDA DE CORES. REPARO, PRAZO DE ART. 18, §1º, DO CDC. (...). 1. O acórdão recorrido está em perfeita consonância com o entendimento desta Corte Superior, firmado no sentido de que, caso o vício de qualidade do produto não esteja sanado no prazo de 30 (trinta) dias, previsto no §1º do artigo 18 do CDC, o consumidor poderá, independentemente de justificativa, optar entre as alternativas indicadas nos incisos do mesmo dispositivo legal, quais sejam: (I) a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso; (II) a restituição imediata da quantia paga; ou (III) o abatimento proporcional do preço. (...) (Resp. 1.591.217/SP, 3ª Turma, DJE 20/06/2016).

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO DE DANOS MORAIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO INDICAÇÃO. SÚMULA 284/STF. FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA. SÚMULA 284/STF. MULTA POR EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS. INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL VIOLADO. AUSENTE. SÚMULA 284/STF. VIOLAÇÃO DO ART. 489, § 1º, IV, DO CPC/2015. AUSÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. VEÍCULO. VÍCIO DE QUALIDADE. REPARO. PRAZO DO ART. 18, § 1º, DO CDC ULTRAPASSADO. RESTITUIÇÃO DA QUANTIA PAGA. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADOS. 1. Ação ajuizada em 23/11/2011. Recurso especial concluso ao gabinete em 11/05/2017. Julgamento: CPC/2015. 2. O propósito recursal é definir, quando ultrapassado o prazo legal de trinta dias, previsto no art. 18, § 1º, do CDC, para a solução do vício apresentado pelo produto, sobre i) a possibilidade de restituição ao recorrente da quantia paga pelo veículo; e ii) a responsabilidade da segunda recorrida pela compensação dos danos morais eventualmente suportados. 3. A ausência de expressa indicação de obscuridade, omissão ou contradição nas razões recursais enseja o não conhecimento do recurso especial. 4. A ausência de fundamentação ou a sua deficiência implica o não conhecimento do recurso quanto ao tema. 5. O recurso especial não pode ser conhecido quando a indicação expressa do dispositivo legal violado está ausente. 6. Inexiste afronta ao art. 489, § 1º, IV, do CPC/2015 quando a Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. 7. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a oposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial. 8. Havendo vício de qualidade do produto e não sendo o defeito sanado no prazo de 30 (trinta) dias, cabe ao consumidor optar pela substituição do bem, restituição do preço ou abatimento proporcional, nos termos do art. 18, § 1º, I, II, e III, do CDC. 9. Esta Corte entende que, a depender das circunstâncias do caso concreto, o atraso injustificado e anormal na reparação de veículo pode caracterizar dano moral decorrente da má-prestação do serviço ao consumidor. 10. Na hipótese dos autos, contudo, em razão de não ter sido invocado nenhum fato extraordinário que tenha ofendido o âmago da personalidade do recorrido, não há que se falar em abalo moral indenizável. 11. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, parcialmente provido. (RECURSO ESPECIAL Nº 1.668.044 - MG (2017/0091563-7), Relatora: Ministra NANCY ANDRIGHI).

Ainda, não constatou nos autos diante as provas apresentadas que os defeitos à serem reparados se deram por culpa de mau uso do consumidor.

Colaciono trecho da r. sentença:

“(...)No caso dos autos, tem-se que a parte autora adquiriu o automóvel em questão no dia 15/07/2020. E, conforme Ordens de Serviço juntadas nos autos, tanto pelo autor quanto pelo réu, constata-se que os problemas apresentados na motocicleta ocorreram dentro do prazo de garantia legal. Vejamos.

O autor juntou com sua inicial orçamentos referente aos serviços necessários, segundo avaliação da JR Motos, datada de 03/09/2020, sendo: REMAP, limpeza de bicos e sistema de injeção, rele de partida e limpeza de velas (ID. 43829502). Juntou, ainda, OS. Nº 49030 referente a serviço de troca de vela de moto esportiva e serviço pequenos reparos, datada de 22/09/2020 (ID. 43829507). Em 23/09/2020, consta como descrição de serviço realizado na motocicleta pela empresa JR Motos a troca de bomba de combustível (ID. 43829508).

Por sua vez, o primeiro Réu alega que, segundo a O.S. 15387 (datada de 14/08/2020), a motocicleta passou por revisão elétrica e desinstalou-se o alarme. Posteriormente, em 15/08/2020, conforme O.S. 15392 procedeu-se manutenção junto à elétrica e terminal da motocicleta, em razão de o ‘pisca’ não estar funcionando. Em seguida, na data de 03/09/2020, o 1º réu em sua peça de defesa afirma que a motocicleta foi encaminhada para a Cidade de Campo Novo dos Parecis/MT, para se realizar os procedimentos necessários na oficia JR Motos, notadamente a troca da bomba de combustível, realizada em 23/09/2020.

Com efeito, é evidente nos autos que a motocicleta apresentou diversos problemas, em datas distintas, e em muitas vezes repetidos, problemas inclusive assumidos pela reclamada, sem que a reclamada tenha solucionado o problema apresentado no produto, motivo pelo qual não houve o conserto do bem, frustrando as reais expectativas da parte consumidora.

Sendo assim, considero verdadeira e incontroversa a alegação de que o produto ficou sem conserto por mais de 30 (trinta) dias, sem que houvesse o devido reparo, pois adquirido em 15/07/2020, a motocicleta apresentou problema em 15/08/2020, conforme OS juntada pelo próprio 1º Requerido, e defeitos e falhas subsequentes, conforme acervo probatório juntado.

Ademais, o STJ já firmou entendimento de que "não é possível afirmar que o vício do produto tenha sido sanado no prazo de 30 dias, estabelecido pelo artigo 18, § 1º, caput, do Código de Defesa do Consumidor, se o automóvel, após retornar da oficina, reincidiu no mesmo problema, por diversas vezes." (REsp 1.443.268/DF, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/06/2014, DJe 08/09/2014).

Com efeito, versando o caso dos autos vício do produto, que atinge a qualidade do bem, tornando-o impróprio ou inadequado ao fim a que se destina, e ainda diminuindo inegavelmente seu valor, aplica-se à hipótese o artigo 18, “caput”, e §§1º, 3º e 6º, do Código de Defesa do Consumidor, facultando-se ao consumidor a substituição do bem, o abatimento proporcional do preço ou a restituição imediata da quantia paga (rescisão contratual).

Portanto, de rigor o acolhimento da pretensão rescisória deduzida na inicial para restabelecimento das partes ao status quo ante.

(...)

Retomando o regramento quanto ao sistema de garantias previstos no CDC, não há dúvidas de que a garantia legal, especificamente, é inerente a todo produto adquirido no mercado de consumo, independentemente de se tratar de produto novo ou usado. Cuida-se de norma de ordem pública e interesse que, consequentemente, não podem ser afastados ou mitigados pelo fornecedor (art. 1º, 24, 25 e 51, I, do CDC).

No caso dos autos, tem-se que a parte autora fruiu do bem por tempo ínfimo, desprezível, portanto, para contribuir para significativa depreciação do veículo, sendo de rigor a restitutio in integrum do valor despendido para a aquisição do veículo e a transferência de sua propriedade, sem se cogitar de qualquer enriquecimento sem causa de sua parte.

Outrossim, não há como imputar a responsabilidade à parte consumidora/autora, uma vez que houve avaliação do veículo, conforme se constata no Termo de Avaliação de Veículo (ID. 47930026) apresentado junto com a defesa da primeira requerida.

É evidente que o produto adquirido se tornou inadequado ao fim destinado, caracterizando-se, assim, a impropriedade do seu uso, ex vi do disposto no parágrafo 6º, inciso II, do artigo 18 do CDC.

Nada obstante os documentos juntados pelos réus, estes não possuem o condão de afastar as disposições consumeristas, porquanto, a ré mesmo não se desincumbindo do ônus que lhe competia por força da inversão operada, não logrou êxito em infirmar a versão apresentada pela parte autora e, consequentemente, provar a existência de fato extintivo do direito autoral, nos termos do art. 373, II, do CPC.

Registre-se, por fim, que para o deslinde da questão, torna-se desnecessária a pericia para verificar o mau uso do veículo, posto que exíguo o prazo entre a aquisição, o uso e o retorno à concessionária, que justificasse, naquele espaço de tempo, a necessidade de encaminhar veiculo à oficina mecânica para realizar revisão, e diversos reparos conforme O.S. constante nos autos.

E se não bastasse à desnecessidade da perícia judicial para averiguação dos fatos narrados na exordial, constata-se expressamente em sua peça contestatória, que a primeira ré afirmou que realizou revisão elétrica da motocicleta do autor na data de 14/08/2020, dentro do período de garantia, ou seja, aproximadamente 30 (trinta) dias após a venda do veículo, a ré realizou revisão na motocicleta e outros reparos.

Assim, caberá à instituição financeira, querendo, postular o ressarcimento perante o fornecedor do produto (vendedor) que recebeu diretamente a importância financiada e dela se beneficiou, máxime quando foi ele (vendedor) quem intermediou o financiamento.

Neste sentido, vejam-se os seguintes precedentes do STJ: REsp 1357950, Rel. Min. Nancy Andrighi, data da publicação 04/02/2013; Ag 771118, Rel. Min. Aldir Passarinho Júnior, data da publicação 01/08/2006.

Assim, a conclusão pela rescisão contratual tem sólido fundamento, desencadeando o direito do autor à devolução da quantia despendida com a compra do bem, razão pela qual é devida a restituição dos valores pagos ao banco. Por fim, sendo de interesse do Banco Financiador, caso a instituição financeira se sinta lesada com a perda ocasionada pela rescisão contratual, poderá intentar, mediante a via própria, as medidas judiciais cabíveis contra a loja revendedora do veículo, almejando ao ressarcimento de seu prejuízo.

Dito isto, a decretação da rescisão do contrato de compra e venda de veículo é medida de rigor, o que, por conseguinte, acarreta a rescisão também do contrato de financiamento que teve como origem e finalidade o adimplemento do primeiro.

Trata-se de relação trilateral da qual não se pode desvincular uma de outra. Vale dizer: não há como desmembrar o negócio principal realizado (compra e venda de bem móvel) do contrato de financiamento.

A rescisão do negócio principal (venda e compra), em razão de vício oculto do bem que o tornava impróprio ao uso e não foi oportunamente reparado pelo vendedor, determina a rescisão do contrato interligado de financiamento, dado o evidente caráter acessório do financiamento em relação à compra e venda, cabendo à instituição financeira ressarcir-se perante o fornecedor do produto (vendedor) que recebeu diretamente a importância financiada e dela se beneficiou, máxime quando foi ela quem providenciou o financiamento.”. (id. 138609741)

Assim, resta demonstrado o nexo de causalidade entre a conduta ilícita dos recorrentes e os danos suportados pelo autor; pois, para as rés se eximirem das responsabilidades, não basta que as mesmas tenham tentado reparar os defeitos do veículo no prazo fixado em lei, cumprindo a ela sanar efetivamente os vícios.

Nesse sentido, colaciono os julgados deste Tribunal:

“AÇÃO REDIBITÓRIA C/C INDENIZAÇÃO - COMPRA DE VEÍCULO NOVO – VÍCIO NO PRODUTO NÃO SANADA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA FABRICANTE – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – CONDENAÇÃO – RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO - DANO MORAL – QUANTUM ADEQUADO - RECURSO DESPROVIDO. Não tendo a empresa sanado o vício do produto, é facultado ao consumidor o direito potestativo de pleitear a rescisão do contrato e a restituição da quantia paga, nos termos do art. 18, III, do CDC. A ré não desincumbiu de demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, sobretudo diante da inversão do ônus da prova, e da não realização de perícia por ato a si atribuído. O dano moral restou configurado, não tratando de simples descumprimento contratual, uma vez que não é legítimo esperar que um produto novo apresente defeitos imediatamente após a sua aquisição e que o consumidor tenha que indefinidamente suportar o ônus da ineficácia dos meios empregados para a correção dos problemas apresentados. O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes. ” (Ap 125715/2017, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/12/2017, Publicado no DJE 18/12/2017)

“Configura dano moral, suscetível de indenização, quando o consumidor de veículo zero quilometro retornar à concessionária por diversas vezes para reparo de defeitos apresentados no veículo adquirido. ” (Resp. 1632762/AP)

Por fim, quanto ao pedido de minoração do “quantum” fixado a título de dano moral, não merece prosperar, pois o valor obedeceu aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não ensejando à sua revisão ou modificação.

No que tange aos danos materiais, constatou-se que o autor realmente arcou com relação aos consertos havidos na motocicleta, especialmente porque indispensáveis à manutenção e utilidade do veículo em comento; devendo ser mantida a r. condenação.

Por fim, nos casos de responsabilidade contratual, os juros moratórios devem ser aplicados a partir da citação, “ex vi” do art. 405 do CC. Precedentes do STJ.

Em relação ao prequestionamento explícito da matéria ventilada no recurso, visando a evitar a oposição de embargos declaratórios, saliento que reputo prequestionados todos os dispositivos legais invocados. Ressalto ainda que, os pedidos formulados foram examinados com base na legislação pertinente e jurisprudência dominante, sendo desnecessário exame pontual de cada artigo suscitado no recurso.

Majoro os honorários recursais, conforme dispõe art. 85, §11º, do CPC, em 1%, totalizando 11% (onze por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

Ante todo o exposto
NEGO PROVIMENTO
a ambos os recursos, mantendo incólume a r. sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2022